Tribunal: TJDFT
Processo: 0743959-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto pelo Distrito Feral, diz respeito ao direito de incorporação aos proventos de aposentadoria da Gratificação de Alfabetização – GAA, no período de 02/1994 a 12/1999, quando a autora exerceu a atividade de professora dinamizadora.

3. Apesar do precedente deste Colegiado retratado pelo acórdão n. 1334361, de relatoria do Juiz Asiel Henrique de Sousa, julgado em 28/04/2021, outro é o atual entendimento do Colegiado, como se verifica pelo acórdão de n. 1402030, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filo, julgado em 07/03/2022 e pelos acórdãos de ns. 1606688 e 17138989, ambos de relatoria da Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, julgados respectivamente em 24/08/2022 e 12/06/2023.

4. Assim, a orientação atual do Colegiado é a de que a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com a atividade de dinamização, que compreende atividades lúdicas, jogos, músicas, Ensino Religioso e Educação Artística, desenvolvidas com alunos de 1a a 4a séries de forma geral, não com uma determinada série específica (ID 55351102 - Pág. 3).

5. Portanto, é o caso de reforma da r. sentença.

6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.